Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700347-34.2021.8.07.0018 APELANTE: ZILDA ROSA VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na apelação interposta pela autora (id 29198073) contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública (id 29198071) que julgou improcedente demanda de fornecimento do medicamento Nintendanibe. Alega que cumpriu os requisitos indicados no REsp 1.657.156 (Tema 106), especialmente a imprescindibilidade do medicamento. Afirma que o juiz não se encontra vinculado à conclusão do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS. Sustenta que os laudos elaborados pelo médico assistente comprovam a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Em contrarrazões (id 29198079), o apelado argumenta que não foram preenchidos os requisitos do REsp 1.657.156/RJ, uma vez que o tratamento da apelante pode ser feito por outros fármacos de uso padronizado. A Procuradoria de Justiça manifestou-se (id 29268679) pela inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Em princípio, não vislumbro o fumus boni juris. A Nota Técnica (id 29198047) do NATJUS assinalou: “(...). A paciente tratado por esta nota técnica apresenta doença pulmonar intersticial fibrosante, possivelmente do tipo pneumonite de hipersensibilidade crônica (vide item 1.6). A paciente tratada por esta nota técnica não apresenta fibrose pulmonar idiopática ou pneumopatia intersticial associada à esclerose sistêmica (vide item 1.6). Para pacientes com doenças pulmonares intersticiais fibrosantes outras que não a fibrose pulmonar idiopática ou a pneumopatia intersticial associada à esclerose sistêmica, o uso do nintedanibe só está indicado naqueles casos com doença progressiva (fenótipo progressivo), ou seja, naqueles casos em que há perda de função pulmonar com o tempo apesar dos tratamentos anti-inflamatórios (vide itens 2.7 e 3.2). O paciente tratado por esta nota técnica apresenta provas de função pulmonar (espirometrias) de 2019 e 2021 normais, sem evidências de perda na função pulmonar nos últimos anos (vide itens 1.5 e 1.6). Deste modo, não é possível caracterizar sua doença como progressiva (fenótipo progressivo). No contexto de doenças pulmonares fibrosantes não progressivas, não há evidências de benefícios com o uso nintedanibe. Assim, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. (...).” Posto que não se trate de parecer vinculante, não há elementos técnicos que o contrariem, cabendo o acréscimo de que os relatórios médicos (id 29198011) não afirmam a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Destarte, à primeira vista, a apelante não cumpre todos os requisitos do REsp 1.657.156 (Tema 106). 3. Indefiro a tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, 24/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator